Tribunal: TJSP
Processo: 9066640-17.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ADEQUAÇÃO - Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação do D. Presidente da Seção de Direito Público ante o julgamento do REsp 1.492.221/PR (débitos de natureza previdenciária) e REsp 1.495.146/MG (relativamente a indébito tributário) - Tema 905, STJ - Adequação do acórdão - Inaplicabilidade do artigo 1oF, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/09 - Repetição de indébito,

Ementa:
ADEQUAÇÃO - Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação do D. Presidente da Seção de Direito Público ante o julgamento do REsp 1.492.221/PR (débitos de natureza previdenciária) e REsp 1.495.146/MG (relativamente a indébito tributário) - Tema 905, STJ - Adequação do acórdão - Inaplicabilidade do artigo 1oF, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/09 - Repetição de indébito, com correção monetária dos valores efetivamente recolhidos pelo IPCA - Juros da mora à razão de 1% ao mês, salvo se sobrevier lei em sentido diverso (CTN, art. 161, §1o), ficando ressalvada eventual possibilidade de utilização da Taxa Selic, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, desde que observada a regra isonômica, conforme legislação própria do tributante – Tema no 16 do STF – Taxa de Incêndio que pode ser cobrada, nos termos da modulação realizada nos autos do RE no 643.247/SP – ACÓRDÃO ADEQUADO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.